Tribunal: TJSP
Processo: 0003317-79.2020.8.26.0624
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Tráfico de entorpecentes – Artigo 33, caput, c.c. o 40, III, ambos da Lei no. 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal - Rejeição da denúncia – Insurgência ministerial – Acolhimento – Presença de justa causa para o exercício da ação penal - Recurso ministerial provido.